Tribunal: STF
Processo: Rcl 72748
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Município de Jundiaí/SP, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº  0012596-11.2022.5.15.0096, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por Ivani Cardoso da Conceição contra a empregadora direta e, em litisconsórcio passivo, o Município de Jundiaí, este como tomador dos serviços. Aduz que o presente caso se reveste de singularidade, visto o caráter incomum da decisão do Tribunal Regional reclamado, recalcitrante em cumprir decisão deste Supremo Tribunal Federal. 
 
    3. Informa que no âmbito da Rcl nº 55.745/SP, envolvendo a mesma controvérsia e a mesma empresa contratada, este STF julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e determinar que outra fosse proferida em observância aos critérios estabelecidos na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    4. Todavia, informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao analisar novas lides sobre a matéria, continuou a afastar a aplicabilidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, descumprindo o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste STF e desrespeitando o que decidido nos paradigmas acima apontados.
 
    5. Assevera que Tribunal novamente imputou responsabilidade ao Município de Jundiaí de forma automática e sem demonstração de nexo causal entre eventual falha fiscalizadora do ora reclamante e o inadimplemento trabalhista, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte.
 
    6. Alega que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública e que, ao atribuir à Administração o ônus probatório, ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema.
 
    7. Entende que cabe ao empregado demonstrar a culpa in vigilando do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que esse possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos do enunciado nº 331 da Súmula do TST.
 
    8. Requer seja julgado, de imediato e monocraticamente, procedente o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante, devendo outro ser proferido em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado nesta Suprema Corte.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 

    14. Como se sabe, esta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    15. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis: 


“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    16. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.  

    17. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 

    18. No presente caso, o acórdão reclamado foi proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 1-6; destaques do original, grifos acrescidos):

 
“(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 
A origem julgou improcedente o pedido de responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, Município de Jundiaí, por entender que não restou comprovada qualquer culpa do 2º réu ou ausência de fiscalização, decisão contra a qual se insurge a reclamante, alegando, em suma, que ficou evidenciada nos autos a conduta omissiva na fiscalização do contrato. Com a devida vênia, entendo que a decisão comporta reforma.
Analisando-se o parágrafo 1º, do art. 71, da Lei 8.666/93, observa-se que o que se veda é a transferência de responsabilidade para o ente público em caso de simples inadimplemento da contratada, não estando evidentemente vedada a responsabilização civil do ente público por sua própria culpa em não fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada. 
Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, em seus julgados proferidos após o julgamento da ADC 16 pelo STF (...)
(...)
Outrossim, cumpre ressaltar que esse entendimento não viola a decisão do E. STF na ADC 16, pois não se está aqui negando a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, uma vez que a administração pública somente será responsabilizada quando verificada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (artigo 67 da Lei º 8.66/93), caso em que incide o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, não decorrendo a responsabilização da administração pública de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, nem tampouco de imputação de responsabilidade objetiva.
(...)
Ademais, insta salientar que o entendimento previsto no inciso V, da Súmula 331, do C. TST, não cria responsabilidade sem que haja a edição de normal legal, pois tem por fundamento previsão do ordenamento jurídico pátrio, mais especificamente os artigos 186 e 927 do Código Civil, não havendo assim se falar em usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário ou violação à Constituição Federal.
In casu, entendo que a fiscalização levada a efeito pelo reclamado se deu bem abaixo do quanto estabelecido em lei, sendo certo que os documentos colacionados às fls. 922/947 (certidões expedidas pela Justiça do Trabalho e pela Receita Federal), por si só, não demonstram a fiscalização do contrato de trabalho da obreira. 
Ademais, a ata da reunião realizada entre o Município e representantes da empresa (fls. 155/156), já ao término do contrato de trabalho da obreira, em fevereiro de 2021, por si só, também não comprova a eficaz fiscalização do Município quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela 1ª reclamada, salientando-se que não vieram aos autos documentos demonstrando que o Município ao menos questionou a empregadora, oportunamente, a respeito das violações trabalhistas cometidas. 
Certo é que a suposta fiscalização levada a efeito pela ré não impediu a reiteração de violações da legislação trabalhista, sobretudo em relação aos depósitos do FGTS, pagamento de vale-refeição e vale transporte. 
Ademais, registre-se que a responsabilidade do reclamado se estende até o final do contrato do empregado terceirizado, de forma que deve velar para o correto e integral pagamento das verbas correlatas, sob pena de tornar letra morta a regra contida no art. 67 da Lei 8.666/93.
(...)
Consigne-se, ainda, que a Constituição Federal, que é a forma de ser da República Federativa do Brasil, elegeu, como um de seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana prevendo os direitos sociais, entre eles, os direitos trabalhistas para que o trabalhador possa viver com dignidade dos ganhos que aufere com seu trabalho para seu sustento e o de sua família. 
Um dos significados da dignidade da pessoa humana é impedir que o Estado trate o cidadão como coisa. 
Dizer que a Administração Pública não pode ser responsabilizada pelos direitos da reclamante que lhe prestou serviços por meio de empresa contratada é liberar essa pessoa jurídica de Direito Público do dever de observar o Princípio da Moralidade insculpido na Constituição Federal porque atenta efetivamente contra a dignidade da pessoa do trabalhador que fica sem meios de sobrevivência pondo em risco o bem mais precioso para o ser humano, que é a vida. 
Invoco ainda, neste caso, o Princípio da Proporcionalidade que autoriza, entre bens jurídicos relevantes, salvaguardar o mais importante, ou seja, a sobrevivência do trabalhador. 
Quanto ao ônus da prova tocar ao empregado, igualmente a razão não acolhe o recorrente, já que no RE 760.931 não se tratou desse ônus sobre o trabalhado.
À luz de todo o exposto, reformo a r. sentença, para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município reclamado pelos créditos trabalhistas devidos à autora. 
Por fim, destaco que a responsabilidade subsidiária é sempre integral, já que a tomadora se sub-roga nas obrigações da empresa prestadora de serviços (real empregadora - primeira reclamada), caso não satisfeitas a contento. 
Assim, mesmo não tendo dispensado pessoalmente a empregada, a tomadora pode ser responsabilizada pela multa por não pagamento da multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias estabelecida no art. 477, § 8º, da CLT, bem como pela multa de 40% do FGTS. Não obstante serem denominadas "multas", tais pagamentos são meras consequências do descumprimento do contrato de trabalho, cuja responsabilidade é, também, da tomadora de serviços. 
Com efeito, a responsabilidade é ampla, abrangendo os créditos trabalhistas da reclamante, inclusive os de natureza jurídica indenizatória e também as obrigações acessórias como, por exemplo, os recolhimentos fiscais e previdenciários, bem como as verbas rescisórias e FGTS, cujo pagamento à autora não restou comprovado nos autos. 
Esclareço, finalmente, que nesta Especializada toda e qualquer restrição à satisfação dos créditos trabalhistas deve ser vista com justificada reserva em razão da natureza predominantemente alimentar destes e do Princípio da Proteção ao Hipossuficiente. (...).”
 
    19. Destaco que em contextos análogos ao presente, julguei procedentes as Reclamações nº 55.745/SP (j. 30/08/2023, p. 31/08/2023); nº 64.397/SP (j. 12/01/2024, p. 15/01/2024), nº 52.663/SP (20/08/2023, p. 21/08/2023); nº 52.991/SP (j. 16/08/2023, p. 17/08/2023), todas ajuizadas pelo Município de Jundiaí por violação ao que decidido na ADC nº 16 e no Tema RG nº 246). 
 
    20. Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma desta Corte, envolvendo o mesmo ente municipal e a mesma controvérsia:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 62.540/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/06/2024; destaques acrescidos)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 62.883/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 19/12/2023, p. 07/03/2024; destaques acrescidos)

    21. Com efeito, revela-se que o Tribunal reclamado permanece recalcitrante, uma vez que, no presente caso, não fundamentou a condenação subsidiária do ente reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta fiscalização contratual ineficiente, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, sendo configurada a violação às decisões proferidas por esta Suprema Corte.

    22. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    23. Repiso que, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    24. Impõe salientar que o não acatamento das decisões paradigmas deste Pretório Excelso, inclusive daquelas formadas no âmbito da sistemática da repercussão geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    25. No caso, permanecem, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).  Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator